Tribunal: TJDFT
Processo: 0746472-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO INSTAURADO E DE INVENTARIANTE NOMEADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENS A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO COMO SUJEITO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial em face do espólio de devedora falecida, sem a prévia abertura de inventário, sem a nomeação de inventariante e sem qualquer comprovação da existência de bens a serem partilhados. A Agravante sustenta a nulidade da execução e requer a extinção do processo, ao argumento de ilegitimidade passiva e ausência dos pressupostos necessários à constituição e ao desenvolvimento válido da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais se apresentam para análise: (I) verificar a validade da execução ajuizada em face de espólio de pessoa falecida, quando inexistente a abertura formal de inventário e a nomeação de inventariante; e (II) definir se a ausência de comprovação da existência de bens a inventariar obsta a constituição válida do polo passivo na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência jurídica do espólio como sujeito de direito processual pressupõe a abertura formal do inventário e a nomeação do inventariante; ausentes tais providências, inexiste parte legítima apta a compor o polo passivo da demanda executiva.
4. A simples referência, constante da certidão de óbito, de que a falecida “deixou bens a inventariar” não atende à exigência legal de comprovação efetiva da existência de patrimônio, por constituir declaração unilateral, destituída de força probatória plena.
5. Incumbe ao exequente o ônus de demonstrar a existência de bens penhoráveis e a instauração do inventário, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC; não se admite transferir aos herdeiros — sobretudo quando em situação de hipossuficiência — a responsabilidade de comprovar a inexistência de bens.
6. A execução ajuizada contra pessoa falecida, sem a constituição válida do espólio, configura vício insanável decorrente da inexistência de parte legítima, comprometendo a própria formação da relação jurídica processual. Trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.
7. A inexistência de sujeito passivo regularmente constituído, aliada à ausência de bens passíveis de constrição, impõe a extinção da execução, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual objetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 798, II, “c”; e CC, arts. 1.791, 1.792 e 1.997.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 1982457, 0702527-88.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 09/04/2025; e Acórdão n° 1868440, 0725456-61.2022.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe 26/06/2024.